Tribunal: TJDFT
Processo: 0749376-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0749376-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE JESUS SANTOS RIBEIRO AGRAVADO: CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE JESUS SANTOS RIBEIRO (executado), contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id. 74833047 dos autos de origem) que, nos autos demanda executiva (Processo n.o 0061980-61.2009.8.07.0001), indeferiu pedido de suspensão do andamento processual. Eis o teor da decisão: Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença em que a parte executada alega que o feito foi sobrestado pela decisão proferida no AGI no 0741986-23.2020.8.07.0000 (ID 72987744). Não assiste razão a executada, haja vista que a decisão da e. 7a Turma Cível é clara em deferir o efeito suspensivo para sobrestar apenas a decisão agravada, mais precisamente, suspender a ordem de transferência determinada pela decisão de ID 68696926. Portanto, indefiro o requerimento de suspensão dos autos. Aguarde-se o retorno dos mandados expedidos. Em suas razões recursais (Id. 21385502), a executada, ora agravante, sustenta que em agravo anteriormente interposto contra ordem de levantamento de valores foi concedido efeito suspensivo que obstaria o andamento processual. Sustenta que há terceiros interessados no processo e o andamento do feito com possibilidade de adjudicação de bens é equivocada. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese, e ao final requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo para obstar o andamento processual da execução de origem. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar com a declaração de nulidade da decisão agravada e atos processuais posteriores. Preparo no Id. 21385503 e 21385504. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Compulsando os autos, em uma análise perfunctória, observo que o agravo anterior trata do levantamento de valores executados a título de honorários advocatícios e penhorados por Bacenjud. Na decisão mencionada pelo agravante, no processo AGI 0741986-23.2020.8.07.0000, esta relatora concedeu medida antecipatória para obstar os efeitos da decisão agravada. Logo, a discussão anterior não inviabiliza o andamento da execução em relação a outras pendências processuais por não haver discussão do crédito executado, mas apenas de verba honorária, penhora e respectivo levantamento. Posto isso, saliento que, neste momento processual, e em um juízo de cognição sumária, verifico inexistir fundamentação recursal capaz de infirmar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista que a ausência de plausibilidade do direito e pelo fato de a agravante não demonstrar o efetivo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo na manutenção da decisão agravada. Ademais, com bem destacou o juízo a quo na decisão ora recorrida, “a decisão da e. 7a Turma Civel é clara em deferir o efeito suspensivo para sobrestar apenas a decisão agravada, mais precisamente, suspender a ordem de transferência determinada”. Assim, em suma, nos termos do inciso I, do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, entendo que a fundamentação deduzida pela recorrente não se mostra relevante a desconstituir de plano a decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora